Tribunal: TJDFT
Processo: 0739406-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739406-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEFANIE CARVALHO DE SOUZA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo HONDA CITY, 2011, placa JIZ-3023, por dívida de R$ R$ 8.672,97. A agravante alega, em síntese, que: 1) está superendividada, seus rendimentos são suficientes apenas para cobrir suas despesas básicas, não estando trabalhando atualmente; 2) a notificação extrajudicial é extremamente genérica, visto que nela não constam as parcelas atrasadas, bem como o modelo, placa, cor, RENAVAM e chassi do veículo, de modo que não ficou comprovada a mora; 3) é legítimo desconfiar da veracidade de documentos totalmente genéricos, visto que criminosos fraudam intimações, citações, boletos etc.; 4) havia tratativas em andamento entre as partes visando a regularização do referido débito, de modo que o ajuizamento da ação de busca e apreensão violou a lealdade e a boa-fé. Requer a gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua revogação. Sem razão, a princípio, a agravante. De início, defiro a gratuidade de justiça requerida, diante da ausência de elementos que infirmem a hipossuficiência declarada. Todavia, em relação à liminar de busca e apreensão, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Na notificação entregue à agravante, há referência ao grupo e à cota do consórcio relativo ao veículo objeto da busca e apreensão, sendo desnecessária a indicação do modelo, placa, cor, RENAVAM e chassi do veículo. Por sua vez, a Súmula 245/STJ estabelece: “A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito” (Súmula n. 245, Segunda Seção, julgado em 28/3/2001, DJ de 17/4/2001, p. 149.) No mesmo sentido: “(...) 1. Nos termos do Decreto-Lei 911/69, artigo 2°, parágrafo 2o, a mora do devedor deverá ser comprovada pela sua notificação pessoal, comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, ou por meio de protesto do título, a fim de se obter a busca e apreensão liminar, não se exigindo, contudo, apresentação de planilha de débito. 2. Súmula 245 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. 3. Uma vez cumprida determinação legal imposta, com a juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação de Busca e Apreensão, não é necessário que o credor fiduciário apresente de planilha de débitos como condição para o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo. (...)” (Acórdão 1740951, 07010164320238070010, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no PJe: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, entendo que a notificação enviada à agravante é suficiente para comprovar a mora. Se havia dúvida quanto à autenticidade da notificação, a agravante deveria ter tentado contato com o banco agravado para se certificar. Por fim, eventuais tratativas para quitação do débito não são suficientes para afastar o direito do banco agravado de propor a busca e apreensão do veículo. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase processual. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator